Tribunal: TJES
Processo: 5005077-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005077-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005077-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Tokio Marine Seguradora S/A

Recorrida: Lucia Helena Ferreira Souza

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de

DECISÃO
(id. 1208738) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 5009189-75.2021.8.08.0035)

deflagrado por
LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA
, cujo
decisum
determinou a intimação da
“
parte executada, através de seu patrono,

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante da condenação, no valor de R$ 7,694,480.11,nos termos do art. 523 do NCPC”, esclarecendo, ainda, que “na ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito, multa de
10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento),
nos termo do art. 523, § 1º, do NCPC”
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, a impossibilidade de se proceder ao imediato Cumprimento de Sentença, porquanto a apuração do valor a ser perseguido pelo Exequente deve ser operacionalizada em procedimento próprio de Liquidação.

Argumenta, nesse contexto, que
“
tanto a sentença quanto o acórdão, embora tenham reconhecido o direito da Agravada em ser indenizada pelos lucros cessantes, determinaram que o quantum debeatur deverá ser efetivamente apurado em sede de liquidação de sentença”
.

Afirma, ainda, que
“não obstante a fixação de critérios para apuração dos lucros cessantes, o referido decisum não relacionou os valores dos fretes que deveriam ser considerados para cálculo; não apontou o valor da receita bruta mensal auferida pela autora no período, quanto menos os valores das despesas operacionais que deveriam ser deduzidas”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Consta Decisão (id. 1669964), deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no presente recurso
.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou
Contraminuta.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES,
18
de
fevereiro
de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005077-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Tokio Marine Seguradora S/A

Recorrida: Lucia Helena Ferreira Souza

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de

DECISÃO
(id. 1208738) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 5009189-75.2021.8.08.0035)

deflagrado por
LUCIA HELENA FERREIRA SOUZA
, cujo
decisum
determinou a intimação da
“
parte executada, através de seu patrono,

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante da condenação, no valor de R$ 7,694,480.11,nos termos do art. 523 do NCPC”, esclarecendo, ainda, que “na ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito, multa de
10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento),
nos termo do art. 523, § 1º, do NCPC”
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, a impossibilidade de se proceder ao imediato Cumprimento de Sentença, porquanto a apuração do valor a ser perseguido pelo Exequente deve ser operacionalizada em procedimento próprio de Liquidação.

Argumenta, nesse contexto, que
“
tanto a sentença quanto o acórdão, embora tenham reconhecido o direito da Agravada em ser indenizada pelos lucros cessantes, determinaram que o quantum debeatur deverá ser efetivamente apurado em sede de liquidação de sentença”
.

Afirma, ainda, que
“não obstante a fixação de critérios para apuração dos lucros cessantes, o referido decisum não relacionou os valores dos fretes que deveriam ser considerados para cálculo; não apontou o valor da receita bruta mensal auferida pela autora no período, quanto menos os valores das despesas operacionais que deveriam ser deduzidas”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 1669964) deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“P
resentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a verificar, em grau de cognição sumária, se a hipótese vertente comporta o processamento direto do Cumprimento de Sentença, à luz do disposto no artigo 509, § 2°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe,
in verbis:

“
Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

(...)

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Com efeito, em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ingressou com
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
em desfavor da REAL SEGUROS S/A (incorporada pela Recorrente), no contexto da qual fora proferida
SENTENÇA de parcial procedência
do pedido deduzido na petição inicial
“
para condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes que devem ser apurados em liquidação de sentença
, contados da data da publicação da sentença do processo número 024.050.117.183 até a data do efetivo pagamento do valor da apólice do seguro, devidamente corrigidos”
.

Submetida a matéria à apreciação desta Egrégia Segunda Câmara Cível, por ocasião do julgamento de Recursos de Apelação Cível manejados pelas partes, restou mantida a compreensão pela necessidade de apuração do valor dos lucros cessantes em procedimento próprio de Liquidação de Sentença, a teor do que se observa do seguinte excerto do Acórdão respectivo:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REPARATÓRIA DE DANOS. FURTO DE CAMINHÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DO SINISTRO. LUCROS CESSANTES. PERDA ECONÔMICA PRESUMIDA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

1)
Considerando o princípio do tempus regis actum, devem ser aplicadas as regras atinentes ao Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a sentença foi publicada em momento anterior à entrada em vigor do CPC/2015.

2)
Conforme a pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania, são devidos lucros cessantes pela seguradora em razão da demora no pagamento da indenização, que impede a empresa segurada de exercer suas atividades (REsp 839.123/RJ). Precedentes.

3)
Além disso, inegável que a subtração de caminhão que explora atividade de transporte de cargas, pela natureza dessa espécie de automotor, gera presunção de perda financeira.

4)

Devidos os lucros cessantes, não há impedimento que o montante a indenizar seja apurado em liquidação de sentença, de forma razoável, com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais, sofrendo a incidência de correção monetária pelo índice da CGJ-ES, desde o efetivo prejuízo, acrescidos dos juros legais a contar da citação. Precedentes
.

(...)

13)
Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035070183088, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Na hipótese, é possível notar
que a pretensão executória levada a efeito pela Recorrida na Instância Primeva, distancia-se da determinação contida no título judicial
, porquanto busca apresentar o valor apontadamente devido a título de lucros cessantes mediante simples cálculos aritméticos, os quais, inclusive, levam em consideração a prova testemunhal colhida nos autos como forma de corroborar as quantias indicadas – referente a transporte de cargas entre as cidades de Vitória e Salvador – e os critérios unilateralmente adotados.

Referida situação, por si só, já se afigura suficiente, neste juízo sumário de cognição, a demonstrar o equívoco praticado, uma vez que a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer
“
com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais”
, ou seja, mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade.

A rigor, revela-se indissociável que, ante a necessidade de apuração do
quantum
condenatório a título de dano material, na modalidade de lucros cessantes, bem como pela inexistência de fato novo a ser comprovado, a hipótese dos autos conforma-se à Liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação integral da matéria quando do julgamento definitivo,
DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, a fim de sobrestar os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento meritório deste Agravo de Instrumento.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que o faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 21 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento anteriormente firmado, sobretudo por inexistir dúvidas quanto à necessidade de prévia liquidação do título judicial transitado em julgado.

A propósito, consoante salientado,
“
a pretensão executória levada a efeito pela Recorrida na Instância Primeva distancia-se da determinação contida no título judicial, porquanto busca apresentar o valor apontadamente devido a título de lucros cessantes mediante simples cálculos aritméticos”
, quando a determinação judicial fora bastante clara em apontar
“que a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer “
com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais”, ou seja, mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade”.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, conheço e confiro provimento
ao Agravo de Instrumento, para determinar que seja procedida à prévia Liquidação de Sentença, nos limites estabelecidos no título judicial.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005077-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Tokio Marine Seguradora S/A

Recorrida: Lucia Helena Ferreira Souza

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA E A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, a pretensão executória levada a efeito pela Recorrida na Instância Primeva distancia-se da determinação contida no título judicial, porquanto busca apresentar o valor apontadamente devido a título de lucros cessantes mediante simples cálculos aritméticos, os quais, inclusive, levam em consideração a prova testemunhal colhida nos autos como forma de corroborar as quantias indicadas – referente a transporte de cargas entre as cidades de Vitória e Salvador – e os critérios unilateralmente adotados.

II.
Consoante estabelecido no título judicial, transitado em julgado,
a apuração dos lucros cessantes deve ocorrer
“
com base na média de lucros obtidos em período imediatamente anterior ao sinistro, deduzidos os custos operacionais”
, ou seja, mediante a apresentação de documentos capazes de evidenciar os contratos formalizados pela parte, os valores percebidos pela execução dos serviços, assim como as despesas inerentes à própria atividade.

III.
A
nte a necessidade de apuração do
quantum
condenatório a título de dano material, na modalidade de lucros cessantes, bem como pela inexistência de fato novo a ser comprovado, a hipótese dos autos conforma-se à Liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que se proceda à prévia Liquidação de Sentença, nos limites estipulados no título judicial, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.